Tribunal: STF
Processo: HC 266232
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.028.665/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DE RESP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Na hipótese, o habeas corpus fora impetrado de forma concomitante à interposição de recurso especial, em evidente violação do princípio da unirrecorribilidade, circunstância que obsta o conhecimento do remédio constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido (doc. 9, p. 1).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 10).



    Alega-se, em síntese:



    A negativa de exame, sob o argumento meramente formal da existência de recurso especial pendente, desconsidera que a jurisdição constitucional de tutela da legalidade, notadamente em sede de habeas corpus, não se encontra aprisionada às amarras de técnica recursal, sobretudo quando se está diante de situação em que a ilegalidade transborda os limites do razoável e desafia a própria essência do devido processo penal, exigindo resposta jurisdicional imediata, firme e desassombrada.



    Com efeito, é precisamente em hipóteses como a dos autos — em que a condenação se firmou à míngua de prova de materialidade, com a indevida utilização de elementos colhidos de aparelho celular não periciado, com flagrante violação ao princípio da correlação, com desprezo às balizas impostas pela acusação e com total afronta ao pedido expresso do Ministério Público pela desclassificação — que a excepcionalidade da concessão da ordem de ofício encontra seus contornos mais nítidos e sua razão mais evidente.



    Não há como negar que se trata de situação que ultrapassa, em muito, a fronteira das meras irregularidades ou dos dissensos interpretativos: trata-se, isto sim, de um processo penal conduzido e julgado em manifesta desconformidade com os princípios estruturantes do sistema acusatório, com a exigência constitucional de fundamentação adequada e com a jurisprudência pacificada desta própria Corte.



    A construção decisória levada a efeito na Sentença e reiterada no acórdão estadual, ignorou por completo que a única substância entorpecente apreendida consistiu em cerca de 20 gramas de cannabis, quantidade sabidamente compatível com o uso pessoal (TEMA 506 do Supremo Tribunal Federal), conforme, aliás, assentado pelo próprio Ministério Público, que, em suas alegações finais, afastou expressamente a hipótese de tráfico e requereu a desclassificação (doc. 1, p. 8).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedido liminarmente o presente writ para determinar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do Habeas corpus nº HC 1028665/SP (2025/0314323-0), porquanto as flagrantes ilegalidades apontadas são mais do que capazes de atrair a concessão da ordem de ofício, superando o óbice apontado pelo Tribunal Cidadão e, no mérito, a concessão da ordem de maneira definitiva (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.



    No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento da apelação criminal, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso e, assim, ratificou a sentença condenatória.



    No entanto, em consulta processual realizada na página eletrônica do TJSP, verifico que, contra o acórdão da apelação, a defesa também interpôs recurso especial (em 26/5/2025), já admitido parcialmente no juízo de admissibilidade prévio realizado pelo Tribunal de origem, realizado em 31/7/2025.



    No dia 20/8/2025, com o recurso especial ainda em trâmite, impetrou-se o presente habeas corpus.



    Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, por violação do princípio da unirrecorribilidade, visto que já foi interposto o recurso cabível, sob pena de se permitir a utilização indefinida de habeas corpus contra capítulos autônomos do acórdão proferido na origem.



    Com efeito, em diversas ocasiões, este Superior Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte Superior, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.



    Conforme tem decidido esta Corte, "[o] ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha" (AgRg no HC n. 589.923 /SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1/4/2022).



    Ainda: "não bastasse o entendimento pacificamente adotado por esta Corte Superior, no sentido da inviabilidade de uso do remédio constitucional em substituição a recurso previsto em lei, na hipótese em exame o habeas corpus fora impetrado em paralelo ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela instância ordinária, em evidente violação ao princípio da unirrecorribilidade" ( AgRg no HC n. 863.824/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).



    Na mesma direção: "não se admite a tramitação simultânea de recursos (ou ações autônomas de impugnação) e de habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 826.186/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 21/8/2023).



    Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum ora recorrido de que o habeas corpus deveria ser indeferido liminarmente.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9 — grifos no original).



    Com efeito, incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça ou mesmo pedido de habeas corpus.



    Nessa direção, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator